Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS- ITCMD. DESNECESSIDADE.
1. A tramitação do inventário não está submetida ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum
2. O art. 664, §4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e §2o, do CPC, de modo que, no arrolamento comum, para a homologação da partilha não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD). Precedentes TJDFT.
3. Apelação conhecida e desprovida.